Tribunal: TJDFT
Processo: 0001075-35.2019.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MEIO ARDIL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO MAJORITÁRIO UTILIZADO. UM OITAVO DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA COMINADAS ABSTRATAMENTE. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME CONCOMITANTE COM QUEBRA DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA. OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS E REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. FIXAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Comprovadas pelos elementos de prova colacionados aos autos a autoria e a materialidade do crime de estelionato praticado, por induzimento em erro, mediante ardil e artifício, consistentes no uso de objetos e aparatos aptos a enganar, bem como astúcia e conversa enganosa, não há se falar em insuficiência de provas, em especial quando o depoimento da vítima e da testemunha policial, juntamente com as demais provas, corroboram a versão acusatória e o dolo dos acusados, não obstante suas negativas de autoria.
2. Correta a utilização do aumento de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e a máxima abstratamente cominada ao delito para cada circunstância judicial valorada negativamente. Precedentes desta eg. Corte.
3. Segundo a jurisprudência dominante, justifica-se a valoração negativa da conduta social do réu que pratica novo crime durante a execução da pena por delito anterior.
4. Embora o quantum de pena permita, em tese, a fixação do regime aberto, nos moldes estabelecidos pelo art. 33, § 2o, "c", do Código Penal, a existência de circunstâncias judiciais sopesadas de forma desfavorável ao recorrente, somada a reincidência justificam a imposição de regime prisional fechado.
5. Apelação conhecida e desprovida.